Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-70.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-70.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), JESSICA FERNANDES BARRETO ALBUQUERQUE - CPF: 037.106.901-70 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), ROSILENE RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 630.710.451-15 (APELADO), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por COBAP contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em (i) verificar a validade da relação jurídica entre as partes e (
ii
) a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A COBAP não demonstrou a existência de autorização válida para os descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, conforme os
arts
. 6º, VIII, do CDC e 373, II, do CPC.

4. A responsabilidade da instituição apelante decorre da falha na prestação de serviço, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ.

5. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados se justifica pela ausência de comprovação da contratação e pela má-fé evidenciada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. O dano moral é configurado em razão da retenção indevida de valores de caráter alimentar, gerando transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, sendo adequado o quantum fixado em R$ 5.000,00.

7. Os honorários advocatícios foram majorados para 17% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
‘
1
. A ausência de comprovação da contratação autoriza a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.
2
.
A retenção indevida de valores de caráter alimentar co
nfigura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X;
CDC,
arts
. 6º, VIII, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula 479;
TJMT, N.U 1006848-45.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 03/07/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
ível interposto pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP

contra a sentença proferida pelo Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento, Juiz de Direito da 4ª Vara C
ível da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência Antecipada, Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral n. 1007606-70.2023.8.11.0003, ajuizada por
ROSILENE RODRIGO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, além da
devolução na forma simples dos valores descontados indevidamente do benefício da autora
(ID. 264880274
)
.

Em suas razões recursais, a
A
pelante alega, em síntese, que os descontos efetuados nos proventos da parte autora são legítimos e decorreram de contratação válida, devidamente comprovada nos autos, de modo que não se poderia falar em inexistência de relação jurídica
, defendendo, ainda,
que a situação narrada não configuraria dano moral indenizável,
mas apenas
mero aborrecimento (ID. 264880276).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
no ID. 264880282.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

R
ecurso tempestivo
e preparado (ID.
265494299
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP
pretende a anulação da sentença, afastando a condenação por danos morais e o reconhecimento da existência de relação jurídica válida entre as partes, ou, alternativamente,
sejam minorados
o percentual dos honorários sucumbenciais e o valor arbitrado a título de danos morais.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que o recurso não comporta provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito com pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, onde o autor nega contratação de empréstimo, requerendo indenização por danos morais supostamente sofridos.

In
casu
, o demandante é consumidor por equiparação, conforme disposto no art. 17 do CDC. Bem por isso, a responsabilidade da parte demandada é objetiva, por força dos artigos 12 e 14 do CDC, de modo que não está condicionada à demonstração de culpa

dolo, da requerida por conta do risco-proveito das atividades desenvolvidas.

Nesse sentido, vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, pela premissa de que a prova do fato negativo não pode ser exigida de quem aproveitaria a sua inexistência. No caso
judicializado
, significa dizer que a parte autora nunca poderia provar que não contratou com a parte demandada, incumbência lógica dessa última (a parte demandada) e que deriva
da elementar
regra probatória “negativa non sunt
probanda
”.

Aliás, é princípio comezinho de direito probatório que não se exige prova de fatos negativos, ao qual se agregam a inversão do ônus probatório (art. 6, inciso VIII, do CDC) e a assunção desse encargo por força da atividade lucrativa na exploração do negócio, da qual decorre a responsabilidade objetiva.

No presente caso, por se tratar de fato negativo puro, houve a inversão do ônus da prova, de modo que incumbiria à parte demandada trazer aos autos as provas da existência da relação contratual em questão.

Nesse ponto, o contrato discutido nos autos fora juntado, e
sendo deferida a prova pericial grafotécnica
, para de maneira técnica e cientifica esclarecer a falsidade da assinatura,
a qual foi impossibilitada de realizar por ausência de pagamento dos honorários periciais por parte do requerido
.

Dessa forma,
restou prejudicada a produção por culpa da instituição bancária, deixando transcorrer o prazo in albis mesmo tendo sido intimada para
o ciência
e recolhimento dos honorários periciais
, razão pela
deve ser reconhecida a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial
, conforme disposto no artigo 400 do CPC.

Em outros termos, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus, sendo que
cabia comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida
(art. 373, II, do CPC)
, já que
não viabilizou a realização de perícia grafotécnica
, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos nos proventos da parte autora
.

Ressalta-se que a decisão de Id. 162005232 que designou a perícia já
havia cientificado
a parte requerida que o não depósito do valor dos honorários periciais teria como consequência a consideração de ser considerada falsa a assinatura.

Neste sentido (...) (
TJ-SP - AC 10019850220208260320 SP 1001985-02.2020.8.26.0320, Relator Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento 26052021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 26052021).”
(destaquei).

(
...) (TJ-MT 10021929220178110006 MT, Relator ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento 09112022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 16112022).”

Assim, em se tratando de
assinatura falsa
, descaracteriza-se a existência do negócio jurídico em face do autor, sendo, portanto,
evidenciada a inexigibilidade dos débitos no presente caso
.

Bem por isso, tendo em vista que, em razão da
fraude realizada pela parte demandada
, e os descontos realizados de forma censurável, faz jus à indenização por danos morais
.

DO DANO MORAL

No que tange ao dano moral invocado pelo autor, sabe-se que a responsabilidade civil deriva da transgressão de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou extracontratual, com a consequente imposição ao causador do dano do dever de indenizar.

A depender da natureza da norma jurídica pré-existente violada, a responsabilidade civil poderá ser contratual ou extracontratual, também chamada de
aquiliana
, baseada em um tripé normativo consubstanciado nos
arts
.
186, 187 e 927
do Código Civil.

Com efeito, como ensina a doutrina, “dano moral pode ser conceituado como uma “lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de
tutela” (FARIAS, Cristiano Chaves
et
al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador
Juspodivm
, 2014).

Uma vez comprovada à ilicitude perpetrada pela
inexistência de efetiva pactuação entre o autor e o réu sobre os contratos objetos desta demanda, os quais geraram descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o prejuízo moral sofrido é inafastável e deve o réu responder pelos danos causados, os quais sequer precisam ser comprovados, já que configura dano in
re

ipsa
, que dispensa a demonstração do efetivo prejuízo.

Nesse sentido vejamos (...) (TJ-MG - AC 10000211029145001 MG, Relator Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento 14092021, Câmaras
Cíveis

9
ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação 17092021)

(...) (TJ-AM - AC 06215785220188040001 AM 0621578-52.2018.8.04.0001, Relator
Mirza
Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento 20052021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação
20052021)

E, nesse contexto, diante da responsabilidade da instituição financeira, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado no sentido de que aquela
responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias praticadas por terceiros
, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se trata de fortuito interno, devendo-a suportar os riscos do empreendimento.

Logo,
comprovada a falsidade da assinatura aposta em contrato no qual se embasa os descontos
, forçoso é reconhecer a invalidade do contrato e, consequentemente, cabível é a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais
.

No que tange ao quantum indenizatório, é cediço que na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais deve-se atender a uma dupla finalidade reparação e repressão.

Desta maneira, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, fixo em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por danos
morais
, importância que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

DANOS MATERIAIS

Firmada essa premissa, acerca dos danos materiais pleiteados, os documentos anexos à exordial
indicam que foram realizados descontos no benefício da parte autora, referentes aos empréstimos ora discutidos
.

Segundo o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Vejamos a jurisprudência

“(...) A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EARESP Nº 676.608, RELATOR MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM
21102020)

Entretanto, não havendo prova de má-fé do requerido, apesar da negligência na segurança,
a devolução do valor cobrado deverá ser de forma simples
.

Nesse sentido, o posicionamento do
STJ

(...) (STJ -
AgRg
no
Aresp
661138PR - 4 a Turma - Ministra Maria Isabel
Gallotti
- DJ 17112015)

Ainda (...) (TJRS, 23 a Câmara Cível, AC
n o
70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22012013).

Logo,
de rigor a condenação dos requeridos ao pagamento da repetição do indébito de forma
simples
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto ao pedido de reconhecimento da litigância de má-fé, nota-se que este não merece prosperar, vez que não é possível se extrair na conduta da parte demandante uma tentativa ardilosa de movimentar a máquina judiciária do Estado de forma irresponsável. Além do mais, inexiste qualquer indício e nem ao menos abuso do exercício de direito de ação.

Nesse passo, importante esclarecer que a litigância de má-fé se caracteriza com a prática de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil associada ao elemento dolo, a teor da redação do sobredito artigo 80 do CPC (...
)

Desse modo, para que haja condenação por litigância de má-fé é necessária
a
devida comprovação no processo que a parte preenche alguma das hipóteses do artigo 80 do CPC, com o dolo específico para tanto, não sendo permitido que o ordenamento jurídico albergue condenações em litigância de má-fé pautado em
mera conjecturas
das partes. Até mesmo porque, conforme o ditado jurídico, “
boa-fé se presume, a má-fé se comprova
”.

O entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado segue nessa mesma linha (...) (N.U 1009195-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29062022,
Publicado
no DJE 01072022).

Nesse viés, não se vislumbra no presente feito a ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC, de forma que
a alegação de que a requerente agiu de má-fé deve ser afastada
.

Razão pela qual rejeito o pleito.

DISPOSITIVO

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA referente ao contrato objeto dos autos nº 3274238504
e
CONDENAR
a requerida ao pagamento da
repetição do indébito de forma simples
dos descontos no benefício da parte autora que foram objetos do contrato em discussão, no valor de R$ 265,84 (duzentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), a ser exigido em sede de cumprimento de sentença acompanhado dos respectivos documentos comprobatórios, além de indenização por
danos morais
ao autor, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, todos a serem atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da ação que declarou nulo
o débito, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação desta sentença.

Via de consequência
, RATIFICO
a liminar.

Declaro a extinção do processo com julgamento do mérito.

Com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC,
condeno
a requerida ao pagamento das custas processuais e dos
honorários
advocatícios, que fixo em
15% sobre o valor da condenação
, haja vista o teor do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC.

(
...)”
(ID.
264880274
) (
g.n
.)

Antes de adentrar propriamente ao mérito, verifico que a

A
pelante
suscitou a ocorrência de prescrição,
sem,
contudo
, intitular a pretensão como preliminar,
sustenta
ndo
que a pretensão indenizatória da parte autora estaria prescrita, sob o argumento de que se aplicaria ao caso o prazo trienal previsto no
art.
206, §

3º, V, do Código Civil, que trata da prescrição para pretensões de reparação civil. No entanto, tal alegação não prospera.

De acordo com o art.
27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional para o consumidor pleitear reparação por danos decorrentes de fato do serviço é de cinco anos, a contar do conhecimento do d
ano e de sua autoria.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, em casos como o dos autos, nos quais se discute a ocorrência de fraude ou falha na prestação de serviços bancários, o prazo prescricional aplicável é o do CDC, e não o
prazo trienal do Código
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.909/MS,
R
el
.
Min
.
Raul Araújo,
4ª
Turma,
j.
26/10/2020,
DJe
24/11/2020)
.

No caso concreto, os descontos indevidos foram identificados e impugnados dentro do prazo quinquenal, razão pela qual nã
o há que se falar em prescrição, de modo que
REJEITO
tal
pretensão
,
mantendo-se
a condenação
indenizatória
da sentença recorrida
.

Pois bem.

Com efeito,
do cotejo dos
autos, a despeito das alegações da Instituição
apelante,
no sentido de que inexistiu ato ilícito perpetrado, nota-se
que

não
resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a sua condenação pelo
s
dano
s

materiais e extrapatrimoniais
sofrido
s
.

Isso porque,
a

COBAP

não se desincumbiu do ônus de provar a existência da contratação dos valores que estavam sendo descontados da conta d
a
Apelad
a
, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, razão pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a inexistência do débito e de
terminou a restituição em dobro
dos valores descontados.

No que tange à indenização por danos materiais, é
cediço que,
para configurar a responsabilidade civil
pelos
dano
s
causado
s
, se faz
necessária

a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In
casu
, o nexo de causalidade
se evidencia
na ligação entre a má prestação de serviço pel
o
COBAP
, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da legitimidade da contratação de serviços, via que se mostra absolutamente insegura facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como os descontos indevidos realizados na conta bancária de uma pessoa idosa.

Diante disso
,
o
COBAP
deve
responde
r
objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que es
tabelece a Sú
mula 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Assim sendo
, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo
, há de se concluir pela responsabilidade d
o

COBAP
quanto ao dano sofrido pela parte
Apelada
, em razão de não ter sido diligente no
momento de firmar o contrato dos valores que estão sendo descontados
em seu benefício
, sem assegurar a legalidade da transação.

No tocante à repetição do indébito, inexistindo prova de regularidade da contratação, e considerando que o
COBAP
se beneficiou ilicitamente dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, conclui-se pela ilegalidade dos descontos realizados, diante da flagrante má-fé da instituição financeira.

No que tange ao
quantum
indenizatório
fixado a título de danos morais
, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5º, V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo
é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Também é
de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Ademais, o desconto indevido efetivado em conta corrente de pessoa humilde e idosa, que recebe reduzido benefício previdenciário, justifica, por si só, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por dano moral, na medida em que a situação vivenciada pela parte vai além do mero aborrecimento.

Nessa esteira
, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração d
o
dano moral,
entendo como
adequado o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)

arbitrados na
sentença
objurgada
, estando,
inclusive, em consonância com entendimento desta Corte de Justiça em casos análogos
, conforme se vê:

“
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR MORAL -
DESCONTO INDEVIDO - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NEXO CAUSAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM ARBITRADO - VALOR EXCESSIVO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
No caso, não tendo o réu comprovado a legitimidade da cobrança, ônus que lhe competia, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser minorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.” (TJMT. N.U 1006848-45.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2024,
DJe
08/07/2024) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA -
DESCONTO INDEVIDO
EM CONTA CORRENTE
- DEVOLUÇÃO EM DOBRO - ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO
-
QUANTUM ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela parte ré
a
regularidade na contratação do seguro com a parte autora, é de concluir que os descontos realizados em conta corrente são ilegais, circunstância que enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, caracterizada a má-fé da instituição financeira.
O dano moral daí
decorrente é presumido, dispensa prova
. Para a fixação do quantum indenizatório, a título de danos morais, deve ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista que a finalidade da reparação do dano é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
.” (TJMT. N.U 1012737-43.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 26/03/2024,
DJe
03/04/2024) (
g.n
.)

Por fim, em relação aos honorários sucumbenciais fixados em
“
15% sobre o valor da condenação
”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo
causídico
no patrocínio da presente ação (art. 85, §

2º, I a IV, do CPC), estando ainda de acordo com o Tema n. 1.076 do STJ.

Com tais considerações,
não
comprovada
a

contratação
e
, sendo evidente
o dano decorrente dos descontos indevidos, não encontro razões para modificar a sentença objurgada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

D
iante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto

p
elo
CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP
, mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 1
5
% para
17
% (
dezessete
por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025